Tribunal: TJMT
Processo: 1037869-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037869-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 114.623.984-05 (APELADO), FABRICIO PAULINO DE FIGUEIREDO - CPF: 056.845.861-39 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BENZI BASTOS - CPF: 023.050.132-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTO INTEGRAL
DE SALÁRIO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais
, condenando a ré à restituição
do
valor
debitado
em conta de titularidade do autor, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários
advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) há inovação recursal; (
ii
) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (
iii
) é legítimo o desconto integral de salário depositado em conta de pagamento em razão de inadimplência; (
iv
) a conduta da instituição financeira configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais; (v) eventual cláusula contratual autoriza a retenção de valores de natureza alimentar; e (vi) há culpa concorrente do consumidor ou excludente de responsabilidade da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se caracteriza inovação recursal quando as teses apresentadas em apelação representam mero aprofundamento dos fundamentos já delineados na contestação.

4.
É devida a aplicação d
o Código de Defesa do Consumidor
ao caso
, considerando que a verba salarial constitui destinação final dos serviços bancários contratados, inexistindo prova de que o autor se valeu da conta como instrumento de atividade comercial.

5.
Demonstrado que o valor
descontado
corresponde a salário, incide a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, sendo irrelevante a natureza da conta bancária utilizada.

6. A cláusula contratual que autoriza o desconto integral e irrevogável de saldo em caso de inadimplemento, sem limitação quantitativa e sem distinção quanto à natureza da verba, revela-se abusiva e nula de pleno direito (CDC, art. 51, IV e XV), por violar a proteção conferida às verbas alimentares (CPC, art. 833, IV), bem como os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

7
. O dano moral decorrente da privação total da verba alimentar é presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a condição das partes e a gravidade do ato.

9. A restituição dos valores indevidamente retidos é medida necessária à recomposição patrimonial do consumidor, afastando-se a alegação de enriquecimento ilícito.

10. Não se configura culpa concorrente do consumidor, nem qualquer excludente de responsabilidade, pois a conduta ilícita é exclusiva da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso
conhecido e des
p
rovido.

Tese
s
de julgamento:
“
1. É abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto integral de salário depositado em conta, mesmo diante de inadimplemento contratual, por violar os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da proteção à verba de natureza alimentar.

2. O
desconto
unilateral de valores salariais por instituição financeira, sem autorização judicial, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos
morais, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CDC,
arts
. 6o, VIII e 51, IV e XV; CPC,
arts
. 85, § 11 e 833, IV
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, Súmula n. 297; TJMT, N.U 1010750-15.2024.8.11.0004, N.U 1002807-98.2022.8.11.0041 e N.U 1012018-27.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

contra
s
entença proferida pel
a
Juíza de Direito

Ana Cristina Silva Mendes, da 4a
Vara Cível da Comarca de
Cuiabá,
que nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Reparação
p
or Danos

Morais
e
Tutela Pr
ovisória

movida

por
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
, julgou

parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
na inicial, para
condenar a ré a restituir ao autor
a quantia
de
R$ 1.649,84
,

bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00
,
ambos
devidamente corrigidos e

acrescidos de juros de mora
, além
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id.
334812861
).

Nas
razões recursais, a apelante sustenta
a ausência de conduta ilícita,
aduzindo que o bloqueio
do saldo em conta
decorreu de inadimplemento
de
fatura d
e
cartão de crédito vinculad
o

à
conta digital
, conforme previsão contratual.

Assevera
que inexiste
contrato assinado
,

uma vez
que

o

aceite é realizado a partir do momento que a parte desbloqueia o cartão e inicia o seu uso,

sendo todas as cláusulas expressamente válidas
.

Argumenta ter agido em exercício regular
do
direito e que não há falha no dever de informação,
pois o contrato está

disponibilizado
em seu
site

de forma pública e gratuita
, tampouco na prestação de serviço
.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que o a
pelado utiliza
seus
serviços para promover atividade financeira
. Afirma que o recorrido está

cadastrad
o

em sua
plataforma
como
“vendedor
”, não sendo destinatário final dos produtos e auferindo lucro com a negociação.

Ressalta que a hipótese envolve uma plataforma virtual para transações bancárias, utilizada como insumo na atividade comercial do apelado, o que afasta a vulnerabilidade própria das relações consumeristas.

Registra que
se trata de conta pessoal
do recorrido, na qual foram
recebidos pagamentos de transações

comerciais, não havendo o que se falar em

natureza alimentar
do saldo
.

Entende estar configurada a culpa exclusiva do con
sumidor, tendo em vista que
a
inadimplência

ensejou no bloqueio do saldo existente

em conta para o pagamento do cartão
.

Consigna que a restituição ocasiona enriquecimento ilícito, porquanto os valores foram convertidos para pagamento da dívida
,
tendo o apelado sido
beneficiado com a
retenção.

Destaca
que
não estão presentes os pilares da responsabilidade civil
,
restando injustificada a condenação à indenização por danos morais
.
Assinala
que o
montante
arbitrado
a esse título
é
irrazoável e desproporcional
.

Com essas considerações, postula
a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.
De forma subsidiária, pleiteia
a

redução dos
danos materiais em 50%
e
o afastamento
dos danos morais

por culpa concorrente
.

S
uces
sivamente,
vindica
a
diminuição

do
quantum

da indenização extrapatrimonial
.

O apelado apresentou contrarrazões,
pugnando pelo
não conhecimento do recurso
quanto aos fundamentos lastreados em documentos ou teses não suscitadas em contestação, por configurar inovação
recursal
.
C
aso não acolhido
tal
pedido
, vindica
o desentranhamento ou a total

desconsideração do documento

apresentado
pela instituição financeira
, consistente em
link
eletrônico

para modelo contratual desacompanhado de elementos

mínimos de vinculação
à parte,
por ineficácia

probatória absoluta e juntada extemporâ
nea
,
mencionando a
ocorrência de preclusão
. No mérito,
requer o desprovimento do
recurso
e a condenação d
a
apelante ao pagamento dos honorários recursais (id.
334812864).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

O
recorrido
alega, em sede de contrarrazões, que a apelação incorreria em inovação recursal, consistente na
apresentação tardia de documento contratual
genérico
mediante
link
eletrônico e na dedução de tese defensiva inédita
sobre

aceite tácito digital.

A preliminar não
comporta
guarida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a instituição financeira apelante, já em sua contestação (id. 334812386), sustentou expressamente que
“
o
bloqueio do saldo da conta em razão de dívida

de cartão de crédito
possui
previsão contratual
, o qual foi aceito pela parte autora

no momento da assinatura digital do contrato, conforme disposto no
CONTRATO DO

CARTÃO DE CRÉDITO PAGSEGURO
”
,
citando a
s cláusulas 4.12 e 5.1/5.2
do instrumento
. Naquela oportunidade, afirmou que
“
a parte autora foi regularmente informada sobre os termos no

ato da adesão, e o contrato está disponível para consulta no site da empresa ré
”
.

Assim, a
s
tese
s
de que
há
previsão contratual para o bloqueio,
de
que tal
instrumento
está disponível no site da instituição financeira e
de
que houve aceite por parte do consumidor já constava
m
da peça defensiva originária, tendo sido inclusive objeto de fixação como ponto controvertido na decisão saneadora (id.
334812855
), que
estabeleceu

“
s
e existe previsão contratual válida que autorize a retenção dos valores
”
.

Por certo, a
inda que a apelante

não tenha indicado, na contestação, o
link
ou endereço eletrônico onde estaria disponível o contrato de adesão, a
assertiva
de existência de cláusula contratual autorizadora do bloqueio foi expressamente deduzida em primeiro grau.

A insurgência recursal baseada na existência de previsão contratual e na forma de manifestação de vontade
, portanto,
está presente desde a contestação,
sendo aprofundada na peça recursal com argumentos complementares relativos à contratação digital e ao suposto aceite tácito decorrente do uso do serviço.

Logo, n
ão se verifica

qualquer ampliação do objeto litigioso, tampouco dedução de fundamento fático ou jurídico inteiramente novo não submetido ao contraditório em primeiro grau, mas sim o desenvolvimento e aprofundamento de tese
s
defensiva
s
já delineada
s
na contestação, dentro dos limites objetivos da demanda e da
devolutividade
recursal.

Desse modo,
REJEITA-SE
a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recur
sal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que

JOSÉ ANTÔNIO DA
SILVA

ajuizou

Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Tutela Provisória

em face d
e
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, pretendendo
o desbloqueio do
valor
de R$
1.649,84
existente em sua conta,
bem como
a condenação da instituição financeira ao pagamento de
R$ 10.000,00 a título de
indenização por danos morais

(id.
334812371
).

Após a instrução processual, foi
proferida sentença que julgou
parcialmente
procedente
s

o
s
pedido
s
formulado
s

na inicial,
nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, pois o autor se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC, e a ré no de fornecedor, nos termos do art. 3o do mesmo diploma legal, uma vez que presta serviços bancários e financeiros.

Não prospera a alegação da ré de que o autor não seria consumidor por supostamente utilizar a conta para atividade comercial. Não há nos autos qualquer prova de que o autor exerça atividade comercial ou que utilize a conta para fins diversos do recebimento de salário. Pelo contrário, os documentos juntados aos autos, especialmente os holerites (
IDs
130935659, 136604707 e 136604708), comprovam que o autor é auxiliar de cozinha e recebe seu salário na conta mantida junto à instituição ré.

Portanto, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com todas as suas consequências jurídicas, inclusive a inversão do ônus da prova, já determinada na decisão saneadora.

Analisando detidamente os autos, verifico que a natureza da verba bloqueada de R$ 1.649,84 (mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), restou incontroverso que corresponde ao salário do autor, conforme demonstrado pelo contracheque juntado no ID 130935659.

A ré alega que a conta do autor não seria uma conta salário, mas sim uma conta de pagamento comum. Contudo, tal distinção é irrelevante para o deslinde da causa, pois o que importa é a natureza do valor depositado, e não a classificação formal da conta.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis "
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
".

A proteção legal conferida aos salários decorre de sua natureza alimentar, essencial à subsistência do trabalhador e de sua família. Essa proteção não pode ser afastada pela mera
classificação formal da conta bancária em que o salário é depositado.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
(...)

Portanto, independentemente da classificação formal da conta bancária, o valor bloqueado corresponde ao salário do autor, verba de natureza alimentar protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

A ré alega que o bloqueio do saldo da conta do autor teria amparo contratual, mencionando genericamente cláusulas do "CONTRATO DO CARTÃO DE CRÉDITO PAGSEGURO" que autorizariam o débito do saldo devedor da conta do cliente em caso de inadimplemento.

Contudo, apesar de invocar tais cláusulas, a ré não juntou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor ou qualquer outro documento que comprove a existência e validade dessas cláusulas. Também não demonstrou que o autor tenha sido informado adequadamente sobre essas condições no momento da contratação.

Na decisão saneadora, foi determinada a inversão do ônus da prova em favor do autor, cabendo à ré comprovar a legalidade do bloqueio efetuado e a existência de cláusula contratual que autorizasse o procedimento adotado. No entanto, a ré não se desincumbiu desse ônus.

Ademais, ainda que existisse previsão contratual para o débito automático em caso de inadimplemento, tal cláusula seria abusiva e nula de pleno direito, nos termos do art. 51, incisos IV e XV, do CDC, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e por estar em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto em
conta-corrente
ou o débito em cartão de crédito de prestações de empréstimo, sem que haja prévia e específica autorização do consumidor para cada operação.

Portanto, não há nos autos comprovação de previsão contratual válida que autorize a retenção dos valores correspondentes ao salário do autor.

Deste modo, restou claro que a ré bloqueou integralmente o salário do autor, no valor de R$ 1.649,84, sem qualquer notificação prévia, com o intuito de quitar ou amortizar débito relacionado a cartão de crédito, o que caracteriza, ao mesmo tempo, falha na prestação do serviço e prática abusiva, uma vez que se tratava de verba de natureza alimentar.

É pacífico o entendimento de que o bloqueio indevido de verba de natureza alimentar, por afetar diretamente a subsistência do consumidor e de sua família, configura afronta à dignidade da pessoa humana, sendo suficiente, por si só, para caracterizar o dano moral, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

Neste sentido, trago o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:
(...)

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a dupla finalidade da reparação: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a gravidade da conduta da ré, que bloqueou integralmente o salário do autor, comprometendo sua subsistência, bem como a capacidade econômica das partes, entendo razoável fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

1)
CONDENAR
a ré a restituir ao autor o valor de R$ 1.649,84 (mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do bloqueio (06/09/2023) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

2)
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (06/09/2023), nos termos da Súmula 54 do STJ.

3)
CONDENAR
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(...)”.
(id.

334812858
).

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva

que a sentença seja reformada para julgar a
ação
improcedente.
Subsidiariamente, almeja
a
diminuição
dos danos materiais em 50%

e
o afastamento
dos danos morais

e, de modo sucessivo,
a
redução
da indenização arbitrada
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
não merece
provimento.

A controvérsia central cinge-se à verificação da licitude do bloqueio integral do salário do apelado pela instituição financeira recorrente, em razão de inadimplemento de fatura de cartão de crédito, bem como à configuração dos danos morais e materiais decorrentes de tal conduta.

Inicialmente, no que concerne à alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que a tese não se sustenta. Os documentos
existentes no feito
, notadamente
os
contracheque
s

(id
s
.
334812376
,
334812390
e
334812391
)
e o extrato (id.
334812377
)
,
demonstram que o recorrido é auxiliar de cozinha e que utiliza a conta mantida junto à instituição financeira apelante para o recebimento de seu salário.

A circunstância de a conta estar cadastrada na plataforma como
“
vendedor
”
não desnatura a relação de consumo, porquanto a prova documental

evidencia que o destino precípuo da conta era o recebimento de verba salarial, inexistindo qualquer comprovação de que o apelado exercesse atividade comercial habitual ou que utilizasse os serviços bancários como insumo para atividade empresarial.

A teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, invocada pela recorrente, pressupõe a demonstração concreta de que o serviço ou produto é incorporado à cadeia produtiva ou comercial do contratante, o que não restou evidenciado nos autos. Ao
contrário
,
constata-se que
a quantia
consta
como “
salário recebido
”, o que
corrobora
o entendimento de que s
e
trata
de destinação final dos serviços bancários para uso pessoal, afastando qualquer configuração de insumo empresarial ou comercial.

A propósito, a Súmula n. 297 do STJ preconiza que “
o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Portanto, aplica-se ao caso o regime jurídico consumerista, com todas as suas consequências, inclusive a inversão do ônus da prova determinada pela decisão saneadora
(id.
334812855
)
, fundamentada no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Superada essa questão, passa-se à análise da natureza da verba bloqueada.

Do extrato acostado aos autos (id.
334812377
), vislumbra-se que o
valor retido pela apelante corresponde
a
R$ 1.649,84, montante idêntico ao salário líquido do apelado
(id.
334812376
)
, tendo
o bloqueio
ocorrido
apenas sete minutos após o crédito, evidenciando a imediatidade entre o depósito e
a constrição
.

Neste ponto, releva dizer que a
distinção formal entre
“
conta salário
”
e
“
conta
pessoal
”

é absolutamente irrelevante
na hipótese
, pois o
que importa para fins de aplicação da proteção legal conferida pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é a natureza do valor depositado, não a classificação técnica da conta bancária.

Com efeito, os salários detêm natureza eminentemente alimentar, razão pela qual o ordenamento jurídico lhes confere proteção especial
, reconhecendo sua impenhorabilidade. Essa proteção decorre do princípio constitucional da dignidade
da pessoa humana e do direito fundamental à subsistência, não podendo ser afastada por mera classificação formal do tipo de conta bancária.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a retenção integral de salário em conta bancária, ainda que para quitação de débito existente, configura prática abusiva e ilícita, caracterizando modalidade de autotutela vedada pelo ordenamento jurídico
, senão vejamos:

“(...)
É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de promover com a retenção da integralidade de vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1010750-15.2024.8.11.0004,

Antonia
Siqueira Gon
ç
alves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 06/08/2025,
p
ublicado no DJE 12/08/2025)
.

“(...)
3. A retenção integral de proventos possui natureza abusiva e ilegal, violando os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1002807-98.2022.8.11.0041,

Sebasti
ã
o Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 20/05/2025,
p
ublicado no DJE 23/05/2025)
.

Quanto à alegação de que haveria previsão contratual autorizando o bloqueio, especificamente a cláusula 4.12 do Contrato de Cartão de Crédito PagSeguro invocada pela apelante, verifica-se que tal disposição

é manifestamente abusiva e nula de pleno direito, nos moldes do artigo 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor.

R
eferida cláusula estabelece autorização
“
expressa e irrevogável
”
para que a instituição financeira debite a integralidade
da fatura inadimplida
do saldo disponível na conta do consumidor, sem qualquer limitação quantitativa
, tampouco
distinção quanto à natureza da verba depositada,
em violação à

proteção legal conferida aos salários pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e do mínimo existencial.

No caso concreto, a aplicação da cláusula resultou na retenção integral do salário do apelado (R$ 1.649,84),
o que evidencia a desvantagem exagerada imposta ao consumidor e a incompatibilidade da disposição contratual com o sistema de proteção consumerista.

Ademais, a apelante não demonstrou que o recorrido tenha sido adequadamente informado, de forma clara, ostensiva e destacada, sobre o alcance e as graves consequências dessa cláusula no momento da contratação,
além de não ter
comprov
ad
o, mediante contrato individualizado com elementos de identificação e aceite específico, que o
consumidor
efetivamente manifestou anuência consciente a tal disposição.

Dessa maneira
, ainda que existisse prova inequívoca de adesão contratual, a cláusula 4.12 seria inexigível por abusividade, não podendo servir de amparo à conduta praticada pela recorrente.

Registre-se que a instituição financeira bloqueou a totalidade do salário do apelado sem qualquer notificação prévia, sem oportunizar contraditório e sem autorização judicial, privando o trabalhador dos meios essenciais à sua subsistência. Tal conduta configura simultaneamente falha na prestação de serviço e prática abusiva, em violação aos postulados da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Quanto à alegação de culpa exclusiva do consumidor, fundamentada no inadimplemento da fatura do cartão de crédito, o argumento não prospera. A inadimplência pontual de obrigação financeira, conquanto configure descumprimento contratual, não autoriza a instituição financeira a exercer autotutela mediante retenção integral de verba salarial. O dever do consumidor de adimplir suas obrigações não anula seus direitos fundamentais à propriedade, à subsistência e à dignidade humana, os quais se sobrepõem a qualquer pretensão de cobrança extrajudicial unilateral.

A autotutela privada é vedada no ordenamento jurídico brasileiro, salvo nas restritas hipóteses previstas em lei, nenhuma das quais aplicável ao caso concreto. O sistema processual é estruturado sobre os pilares do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição e da imparcialidade judicial, de modo que nenhuma instituição financeira pode, por conta própria e ao arrepio da lei, reter integralmente o salário de um trabalhador sob o pretexto de compensar débito pretérito. O credor deve valer-se dos meios legais adequados para a satisfação de seu crédito, sempre respeitando as garantias constitucionais e processuais do devedor.

À vista disso
, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, tampouco em qualquer excludente de responsabilidade que possa ser invocada pela apelante.

No tocante aos danos morais,
su
a configuração
in
re

ipsa
é inequívoca. O bloqueio integral do salário do trabalhador, sem autorização judicial e sem respaldo contratual válido, constitui violação direta à dignidade da pessoa humana, sendo suficiente, por si só, para caracterizar o dano moral, independentemente da demonstração de prejuízo concreto ou de abalo psíquico específico.

Deveras, a
retenção da totalidade da remuneração mensal do apelado ultrapassa manifestamente os limites do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, configurando afronta à personalidade, à honra subjetiva e ao mínimo existencial.

Outro não foi o entendimento por mim exarado em caso análogo:

“(...)
O dano moral, em casos de retenção indevida de verba alimentar, é presumido (in
re

ipsa
), prescindindo de prova específica de abalo concreto.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1012018-27.2023.8.11.0041,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 27/05/2025,
p
ublicado no DJE 31/05/2025)
.

Nesse sentir, a
pretensão de afastamento
da indenização por dano moral
não merece acolhida.

No que diz respeito
ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 fixado pela sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e a dupla finalidade da reparação: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e desestimular o ofensor à reiteração da conduta lesiva.

Na espécie, a instituição financeira apelante bloqueou integralmente o salário de um trabalhador de baixa renda, auxiliar de cozinha, comprometendo sua subsistência, o que denota gravidade significativa. O valor arbitrado cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, não se revelando excessivo ou desproporcional, mostrando-se compatível com os padrões adotados por este Egrégio Tribunal.

No que tange aos danos materiais, a restituição do valor bloqueado é medida que se impõe. A retenção foi ilícita, conforme amplamente demonstrado, e a circunstância de o valor ter sido convertido para pagamento da dívida não obsta a condenação à restituição, tampouco caracteriza enriquecimento ilícito do consumidor. O que se tem, na realidade, é a reparação de lesão patrimonial causada por conduta abusiva da instituição financeira, restabelecendo-se o
status quo ante
.

Em verdade, a
instituição financeira não pode se beneficiar de sua própria conduta ilícita, apropriando-se de valores impenhoráveis mediante autotutela vedada pelo ordenamento jurídico. A condenação à restituição visa justamente coibir
essa
prática abusiva e recompor o patrimônio do consumidor indevidamente lesado.

Os pedidos subsidiários de redução dos danos materiais em 50% e de afastamento dos danos morais por culpa concorrente também não merecem guarida.

De fato, i
nexiste nos autos qualquer elemento que caracterize culpa concorrente do apelado. O inadimplemento de obrigação financeira, como já exposto, não autoriza a autotutela bancária, de modo que a responsabilidade pela conduta ilícita é exclusiva da instituição financeira.

Por fim, o
pedido sucessivo de redução do
montante
indenizatório também deve ser rejeitado pelos fundamentos já expostos, uma vez que o valor fixado pela sentença
se mostra
adequado à gravidade da conduta e à extensão do dano causado.

Em face do exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026